Tribunal: TJMT
Processo: 1002246-02.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002246-02.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE RITA ALVES DA SILVA registrado(a) civilmente como RITA ALVES DA SILVA - CPF: 808.917.301-25 (APELADO), JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 329.434.071-00 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), REGINA LUCIA DA SILVA - CPF: 535.638.161-15 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REGINA LUCIA DA SILVA - CPF: 535.638.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS BANCÁRIOS IMPUGNADOS. ASSINATURAS FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou à restituição de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão central consiste em saber se houve fraude na celebração dos contratos e se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos descontos indevidos.

III. Razões de decidir:

3. A instituição financeira não comprovou a autenticidade das assinaturas impugnadas nos contratos, conforme estabelecido no Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

4. A perícia técnica presente nos autos concluiu que as assinaturas existentes nos contratos não foram produzidas pela consumidora autora, razão pela qual são estes nulos de pleno direito.

5. O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam reparação.

6. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, na ausência de má-fé.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratos fraudulentos, sendo devida a reparação por danos morais e a restituição dos valores descontados de forma simples.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.943/DF (Tema 297), REsp 1.063.343/RS (Tema 1.061); TJMT, Apelação Cível no 1009064-59.2022.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

no
1002246-02.2019.8.11.0002
, ajuizada por
ESPÓLIO DE RITA ALVES DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Posto isso,
julgo parcialmente procedente
os pedidos iniciais para:

a)
declarar
a inexistência de qualquer débito da requerente para o requerido relativo as Cédulas de Crédito Bancário no 310121886-9 e 311099667-9 e contrato de cartão de crédito;

b)
condenar
o requerido ao pagamento em favor da requerente da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente
a partir da data do arbitramento
, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação por ausência de relação contratual entre as partes.

c)
condenar
o requerido a
devolver
o valor indevidamente descontado na folha de pagamento do requerente relativo as Cédulas de Crédito Bancário no 310121886-9 e 311099667-9 e contrato de cartão de crédito, devendo o valor ser corrigido monetariamente (INPC) a partir da data do pagamento indevido e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Ainda, deverá ocorrer a compensação do valor a ser restituído com o valor creditado na conta do requerente, cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde as datas das disponibilizações.

Em consequência,
extingo o processo com julgamento de mérito,
na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o, CPC).

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] Ao contrário do entendimento da r. sentença, denota-se que não houve defeito na celebração dos contratos, na medida em que o apelante agiu com máxima diligência e cumpriu rigorosamente as providências impostas para esse tipo de operação, não tendo encontrado motivo para não a concretizar [...]
”;

2)
“
[...] apenas em atenção ao princípio da eventualidade - acaso Vossas Excelências entendam que houve fraude, o que realmente não se espera, vale dizer que no caso de ter ocorrido uma suposta fraude, em nada pode ser responsabilizado o Banco recorrente, tendo em vista ter agido com toda a cautela possível no momento da celebração dos contratos [...]”
;

3)
“
[...] não há razoabilidade na pretensa responsabilização do banco por esses fatos, na medida em que ele sequer dispunha de meios para fiscalizar ou precaver-se contra esse tipo de prática. Logo, não pode a instituição financeira figurar como garantidor de toda e qualquer pessoa má intencionada [...]
”;

4)
“
[...] acaso entenda que houve fraude, evidente que há culpa exclusiva do terceiro de má-fé que, valendo-se da posse privilegiada dos dados e documentos do apelado, se passou pelo autor e firmou o contrato legalmente contraído com o banco apelante [...]
”.

5)
“
[...] o d. julgador entendeu por condenar o apelante a indenizar a parte apelada na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem, no entanto, sopesar importantes elementos presentes na lide, quais sejam, a ausência de provas de quaisquer constrangimentos, ou situações vexatórias eventualmente experimentadas pela parte apelada e, ainda, caso essa situação realmente tenha havido, o grau de sua incidência [...]
”; e

6)
“
[...] caso seja mantida a condenação do banco apelante, o que se considera apenas por hipótese, requer seja reformada a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral, [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se “
julgar totalmente improcedente o pleito da parte apelada
”.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 242034817) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que o condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega a parte Apelante que não teria praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação, defendendo a regularidade do contrato firmado entre as partes.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora a parte Apelante alegue ter comprovado a relação jurídica entre as partes com a apresentação dos contratos firmados, é certo que a parte autora, ora Apelada, impugnou a autenticidade das assinaturas neles constantes.

Nesse sentido, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, o STJ firmou a seguinte tese: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)
”. Isso pode ser visto também nos julgados deste Tribunal de Justiça abaixo transcritos: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA DEVOLVIDO MEDIANTE DEPÓSITO NOS AUTOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

No Tema Repetitivo 1061/STJ foi firmada a tese de que se “consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A devolução do indevidamente descontado deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, e, portanto, se encontra justo, quando não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

[1] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPodivm, 17 Ed., 2015, p. 343.

(N.U 1009064-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – REJEITADA - BIOMETRIA FACIAL - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. (art. 429, II, do CPC e Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça).

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Quanto aos honorários sucumbenciais, sua base de cálculo tem, por ordem de preferência, o valor da condenação e, não havendo condenação, proveito econômico obtido pelo vencedor e, só quando não for possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Inteligência do art. 85,§ 2o, do CPC e precedente do Superior Tribunal de Justiça

no REsp n. 1.746.072/PR.

(N.U 1033438-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

No caso dos autos, foi realizada perícia técnica nas vias digitalizadas dos contratos, que foram apresentadas em defesa, tendo o Laudo Pericial de ID. 242034783 concluído que “
[...] as assinaturas questionadas NÃO PARTIRAM DO PUNHO ESCRITOR DO SEU LEGÍTIMO TITULAR, a Sra. Rita Alves da Silva, o que nos permite afirmar tratar-se as peças questionadas de DOCUMENTOS FALSOS
”.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em relação ao dano material, a sentença, a meu ver, corretamente estabeleceu a
devolução de valores de forma simples
, haja vista a inexistência de má-fé pelo banco,
e com compensação do que foi transferido à conta bancária da consumidora
, razão pela qual entendo que restam prejudicados tais pedidos feitos em apelação.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, aponto que diferentemente do que foi alegado na apelação, o termo de atualização monetária do dano moral se inicia a partir da sua fixação, como previsto na Súmula n.o 362 do STJ.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% sobre o valor da condenação os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024